Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/1969. EMENDA. INDICAÇÃO DE PREPOSTO PARA ATUAR COMO DEPOSITÁRIO FIEL NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INÉRCIA NO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ULTERIOR. DILIGÊNCIA A SER DESINCUMBIDA PELO ADVOGADO DO CREDOR. DESATENDIMENTO CAPAZ DE INVIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. ART. 485, INC. III, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O DL n. 911/1969 não erige como requisito da petição inicial a indicação prévia do preposto para atuar como depositário fiel no cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de fiduciária pelo inadimplemento obrigacional do devedor fiduciante, devidamente notificado pelo credor fiduciário sobre a mora.

2. O princípio da legalidade guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF preconiza que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e, em caso de definição de requisitos da petição inicial, regra processual, portanto, necessariamente devem ser estabelecidos por norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da CF.

3. Cabe ao advogado do credor fiduciário a indicação da pessoa responsável pelo recebimento do veículo apreendido em cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada no DL n. 911/1969, cuja inércia no atendimento à diligência, quando instado a fazê-lo pelo oficial de justiça a propósito da execução da ordem judicial de busca e apreensão materializada no mandado judicial, poderá configurar, por decisão do juízo, indevida inércia em acatamento à diligência judicialmente estabelecida, com a produção de fundamento superveniente idôneo para a extinção do processo, conforme a previsão do art. 485, inc. III, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.